Tribunal: TJMT
Processo: 1013983-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013983-71.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FABIO ARRUDA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PACIENTE: JESIAS OLIVEIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado – Dr. Fabio Arruda dos Santos, em benefício de JESIAS OLIVEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos no 766-06.2020.811.0023, código 100518.
Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva, no dia 06/04/2020, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos, respectivamente nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003.
Assevera que a custódia cautelar do paciente carece de fundamentação, sobretudo em razão da ausência de indícios de autoria da prática do crime de tráfico de drogas, porque não foram apreendidas grandes quantidades de droga com o paciente.
Ainda, ressalta que os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não foram reexaminados nos termos do que prescreve o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Por fim, invoca as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, destacando que os supostos delitos praticados pelo paciente foram sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Nesses termos, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da custódia cautelar e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito. Subsidiariamente, postula a concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
É o necessário. Decido.
Primeiramente, no que se refere à alegação de que não há provas de que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas, a pretensão não merece ser acolhida, porquanto demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus.
É certo que a negativa de autoria somente poderia ser acolhida se restasse caracterizada de modo flagrante, o que não ocorre no caso dos autos, porque conforme termo de apreensão e laudo pericial de drogas, foram apreendidas 02 (duas) porções médias de pasta base de cocaína; 37 (trinta e sete) trouxinhas de pasta base de cocaína e 06 (seis) trouxinhas de maconha.
Ademais, no relatório policial no 85/2020, a autoridade policial responsável pelas diligências esclarece que os policiais militares Weveston dos Santos Rodrigues e Rongério Martins de Souza após receberem informações acerca da prática de tráfico de drogas na residência do paciente, também obtiveram êxito em apreender 31 munições de arma de fogo calibre 22 e uma arma calibre 22 (id. 48512963).
Portanto, no caso em exame, a custódia cautelar, a princípio, se faz necessária para garantir a ordem pública, pois a variedade, a quantidade e maneira como o entorpecente estava acondicionado e divido confirmam serem procedentes as denúncias anônimas a respeito da existência de tráfico ilícito de entorpecentes na residência diligenciada, sobretudo em razão da apreensão da arma de fogo e das munições.
Assim, a tese da negativa de autoria não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância.
Ademais, extrai-se da consulta do andamento processual que o douto magistrado, recentemente, no dia 21 de maio de 2020, reexaminou os fundamentos da custódia cautelar do paciente, nos termos que estabelece o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal (conforme modificação da Lei no 13.964/2019), ocasião em que também recebeu a denúncia. Vejamos:
“(...)Colhe-se do decreto prisional cautelar que ficou bem ressaltado a necessidade da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, mormente diante dos elementos concretos juntados ao auto de prisão em flagrante evidenciando a gravidade concreta da conduta praticada, revelada pela apreensão de 02 (duas) porções medias de pasta base de cocaína; 37 (trinta e sete) trouxinhas de pasta base de cocaína e 06 (seis) trouxinhas de maconha.
Ora, a natureza altamente danosa da droga, bem com a elevada quantidade da substância entorpecente apreendida, são fatores que, somados às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, revelam que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e mostra-se realmente necessária.
Evidente, no caso, a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social da custodiada, pois a quantidade de material tóxico altamente lesivo encontrado em seu poder seria apta a atingir um grande número de usuários, caso fosse colocada em circulação, sendo ainda indicativa de dedicação ao comércio proscrito e da probabilidade concreta de continuidade no cometimento da referida infração, caso fosse libertado. Ou seja, bem demonstrado o periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão cautelar. (...)
Outrossim, importante ressaltar a APREENSÃO DE 01 (UMA) ESPINGARDA CALIBRE .22 E 31 (TRINTA E UMA) MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE, o que também indica a gravidade da conduta perpetrada e a necessidade de segregação provisória.
Desta feita, concluo que não sendo apresentados fatos novos que possam concluir pela desnecessidade da prisão preventiva e ainda se fazendo presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a manutenção da segregação dos denunciados é medida impositiva.
Dessarte, ante a não alteração da situação fático-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de JESSIAS OLIVEIRA DA SILVA.
Intimem-se o custodiado e seu advogado acerca do indeferimento do pedido de revogação.
2. Do recebimento da denúncia:
Desse modo, presentes os requisitos inseridos no artigo 41 do Código de Processo Penal, quais sejam: exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas e, ficando evidenciados a materialidade delitiva e os indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 5. (...)” (sic) (Sistema Primus TJMT) (destacamos).
Assim, não se vislumbra, qualquer desídia na condução do feito pelo juízo da origem.
Por fim, o impetrante invoca as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição das prisões preventivas por medidas cautelares diversas, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, destacando que os supostos delitos praticados pelas pacientes foram sem violência ou grave ameaça à pessoa.
A Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III).
Contudo, não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que as medidas de prevenção já estão sendo adotadas em todos os estabelecimentos públicos do país, o que inclui as unidades prisionais.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Habeas Corpus 567.779, 571.796 e 570.440 e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal no 996, afirmaram que não é possível analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões, sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso – competência que cabe, como regra, ao juiz de execuções criminais, que melhor conhece a realidade local .
Com efeito, o Ministro Rogerio Schietti Cruz assim consignou:
“(...) O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.
(...) No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Luiz Edson Fachin negou prisão domiciliar para ex-deputado federal, condenado a cumprir pena no regime fechado, com 78 anos e doença crônica (Ap 996/DF), o que reforça a compreensão de que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é impositiva aos presos do grupo de risco.
Este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente. A orientação, ao menos nos processos sob minha relatoria é, em conformidade com a Resolução n. 62 do STJ, priorizar prisões cautelares inarredáveis e conceder o regime domiciliar a presos do grupo de risco que apresentem, mediante atestado médico, sintomas da doença. Nas demais hipóteses, dentro de uma certa razoabilidade, deve-se observar a competência do Juiz da VEC para analisar o incidente e adotar medidas que entender pertinentes para o enfrentamento da crise epidemiológica. (...)” (Habeas corpus no 572292, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 14/04/2020) (destacamos).
Logo, a mera alegação de possível contaminação pelo risco da pandemia do COVID-19, isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição das prisões definitivas dos pacientes.
Desse modo, indefiro a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator